Tribunal: TJBA
Processo: 8003669-93.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003669-93.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIRO JOSE BEN

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA NOBREGA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E EFETIVAMENTE ENTREGUE. TEMA 1.132/STJ. DISPENSA DE RECEBIMENTO PESSOAL. ENTREGA A TERCEIRO. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. SÚMULA 380/STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE CLÁUSULAS QUE SERIAM ILEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 381/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. SÚMULA 596/STF E SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69 AFASTADA. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO STF. PROCEDIMENTO ESPECIAL COMPATÍVEL COM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A., declarando rescindido o contrato de financiamento e consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. O apelante sustenta ausência de constituição em mora, abusividade contratual, conexão com ação revisional, inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 e pleiteia gratuidade da justiça, além da devolução do bem apreendido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial; (ii) a existência de abusividade contratual apta a afastar a mora; (iii) a existência de conexão com ação revisional; (iv) o cabimento da gratuidade da justiça; e (v) a constitucionalidade do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão de efeito suspensivo não comporta conhecimento, por ter sido formulado no bojo das razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, §3º, do CPC, que exige petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator.

4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido, uma vez que os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica do apelante, notadamente pela celebração de contrato de financiamento de elevado valor, com pagamento expressivo de entrada, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A constituição em mora restou devidamente comprovada, tendo o credor promovido o envio de notificações extrajudiciais ao endereço indicado no contrato, sendo efetivamente entregue, com comprovação por aviso de recebimento.

6. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, admitindo-se, inclusive, a entrega a terceiro.

7. A alegação de ausência de constituição em mora não prospera, uma vez demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

8. Não há que se falar em prejudicialidade externa ou conexão com ação revisional, pois as demandas possuem objetos distintos e independentes, inexistindo relação de dependência necessária apta a justificar a suspensão do feito ou a reunião dos processos.

9. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

10. As alegações de abusividade contratual são genéricas e desacompanhadas de prova específica, não havendo indicação precisa das cláusulas impugnadas nem demonstração da discrepância em relação às taxas de mercado.

11. Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas bancárias, sendo imprescindível a demonstração concreta pelo interessado.

12. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme legislação vigente e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

13. Os juros remuneratórios não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, sendo admissível a pactuação em patamar superior a 12% ao ano, conforme Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ.

14. Não restou comprovada a cobrança de comissão de permanência ou de encargos ilegais capazes de descaracterizar a mora.

15. A alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 não merece acolhida, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido sua recepção pela Constituição Federal, bem como a validade do procedimento de busca e apreensão.

16. O procedimento previsto no referido diploma legal não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois assegura ao devedor a possibilidade de apresentação de defesa após a execução da liminar.

17. O apelante não comprovou o pagamento da dívida nem promoveu a purgação da mora no prazo legal, razão pela qual se mantém a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

18. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo indispensável a quitação integral da dívida para afastar os efeitos da mora.

19. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal do devedor.

2. A propositura de ação revisional não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão nem afasta a mora do devedor.

3. A alegação de abusividade contratual exige demonstração específica e prova concreta, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

4. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)